Tribunal: TCU
Processo: 017.527/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 762400 (Objeto: Contratação de serviços de Psicologia Esportiva.)

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2025-TCU-Plenário Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90003/2025 sob a responsabilidade de Escola Naval, com valor estimado de R$ 1.310.564,14, cujo objeto é: "1.1. O objeto da presente licitação será a contratação de serviços profissionais de técnicos, conforme condições, quantidades e exigências psicólogos, instrutores e árbitros esportivos estabelecidas neste Edital e seus anexos; Considerando que a empresa representante alegou, em essência, que: i) a empresa Solução Esportiva Treinamentos e Eventos Ltda. não comprovou que o profissional indicado como Psicólogo Esportivo possuía graduação em Psicologia, registro no órgão de classe e especialização em Psicologia do Esporte, o que deveria ter levado à sua inabilitação; ii) questionou a validade de atestados de capacidade técnica emitidos pelo próprio órgão licitante; iii) alegou que a empresa vencedora participou de cotações de preços na fase preparatória da licitação, o que seria irregular; iv) afirmou que houve negativa de acesso à íntegra dos autos do processo licitatório, violando os Princípios da Publicidade e da Transparência e a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) analisou os argumentos e concluiu, em essência, que: i) o pregoeiro constatou que a empresa apresentou toda a documentação exigida no edital, incluindo o registro ativo no Conselho Regional de Psicologia e a comprovação de qualificação técnica. A decisão foi fundamentada em documentação comprobatória e seguiu os princípios da competitividade e economicidade. Concluiu-se que não há plausibilidade jurídica nas alegações; ii) não há vedação legal para a emissão de atestados de capacidade técnica pelo órgão licitante. A representante não conseguiu demonstrar violação de norma legal ou regulamentar. Concluiu-se pela improcedência das alegações; iii) não há vedação legal para a participação de empresas em cotações de preços solicitadas pela Administração antes da licitação. A representante não apontou violação de norma legal ou regulamentar. Concluiu-se pela improcedência das alegações.; iv) o pregoeiro esclareceu que todos os documentos do processo licitatório estavam integralmente disponíveis para consulta pública nos sistemas oficiais (COMPRASNET e PNCP), atendendo plenamente aos requisitos da Lei de Acesso à Informação. A disponibilização digital foi considerada suficiente, eliminando a necessidade de fornecimento de cópias adicionais. Concluiu-se pela improcedência das alegações; Considerando que, em todos os tópicos analisados, a unidade técnica entendeu que as alegações da representante foram improcedentes, uma vez que as decisões do pregoeiro foram fundamentadas em documentação e práticas legais, não havendo irregularidades que comprometessem o certame; Considerando que, após a análise dos pressupostos para adoção de medida cautelar, a AudContratações concluiu que, embora esteja configurado o pressuposto do perigo da demora, é inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso; e não há a plausibilidade jurídica das alegações do representante à vista das verificações feitas; Considerando adequados os fundamentos apresentados pela unidade técnica nos pareceres de peças 15 e 16; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Colegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, remover a chancela de sigilo indevidamente atribuída pela representante que recai sobre as peças 1 a 11 e sobre esta instrução, visto que foi considerada imprópria, dada a ausência de amparo legal e regimental, dar conhecimento à Escola Naval e ao representante, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.527/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola Naval. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando Acsa Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.